Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710251-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO LOPES MACIEL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Na petição de ID 30166404, o apelante informa os dados do causídico para inscrição em sustentação oral na 31a sessão ordinária por videoconferência, designada conforme certidão de ID 29783127. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator